Tribunal: TJES
Processo: 5007141-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007141-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONORA DE FREITAS ROMANHA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007141-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONORA DE FREITAS ROMANHA, MARCIO ROMANHA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRA - DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONORA DE FREITAS ROMANHA e MÁRCIO ROMANHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0034335-47.2018.8.08.0024, movida pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, que indeferiu o pedido dos executados para levantamento de restrição de transferência incidente sobre veículos de sua titularidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da restrição de transferência de veículos supostamente utilizados na atividade profissional dos executados, diante da alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, bem como à luz do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC).

III. Razões de decidir

3. A restrição impugnada limita-se à transferência dos veículos no órgão de trânsito, não implicando em impedimento à sua posse ou uso habitual, sendo medida assecuratória que visa preservar o patrimônio do devedor para futura satisfação do crédito.

4. Não restou comprovada, de forma inequívoca, a essencialidade dos bens à subsistência dos agravantes ou a caráter profissional indispensável, de modo a atrair a impenhorabilidade.

5. A execução tramita desde 2018 sem garantia do juízo, justificando a manutenção da medida para assegurar a efetividade da tutela executiva.

6. Já existem restrições preexistentes sobre os bens, de modo que deve ser observada a ordem legal de preferência entre credores, conforme disposto no art. 908 do CPC.

7. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado em face da efetividade da execução, incumbindo ao devedor demonstrar a excessiva onerosidade da medida, ônus que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restrição de transferência de veículos no registro de trânsito, por não comprometer o uso regular do bem, configura medida assecuratória legítima no curso da execução. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica a restrições de natureza meramente cautelar, ausente prova da essencialidade do bem à atividade profissional do devedor. 3. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o direito do credor à efetividade da execução, cabendo ao executado demonstrar o prejuízo concreto decorrente da medida constritiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007141-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONORA DE FREITAS ROMANHA, MARCIO ROMANHA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRA - DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Rememorando o caso,
LEONORA DE FREITAS ROMANHA e MÁRCIO ROMANHA
interpuseram agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0034335-47.2018.8.08.0024 ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, que indeferiu o pedido formulado pelos executados e manteve a restrição de transferência lançada sobre veículos de sua titularidade.

Em suas razões recursais (ID 13589457), os agravantes sustentam, em síntese: (i) que os veículos atingidos pela medida constritiva são utilizados na atividade profissional rural exercida pelos agravantes, sendo empregados no transporte de ferramentas, insumos agrícolas e na própria logística de escoamento da produção de café, configurando-se, portanto, como bens impenhoráveis à luz do art. 833, V, do Código de Processo Civil; (ii) que a manutenção da restrição de transferência inviabiliza a alienação dos veículos e, por conseguinte, impede a renovação da frota por bens mais eficientes e produtivos, comprometendo a continuidade e a sustentabilidade econômica da atividade rural desempenhada pelos agravantes; (iii) que a constrição em questão, além de não favorecer a efetiva satisfação do crédito — por não se destinar à alienação judicial ou adjudicação —, torna-se excessivamente onerosa ao devedor, violando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC; (iv) que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de veículos utilizados como instrumentos de trabalho, não havendo, para esse fim, distinção entre restrição de circulação e restrição de transferência.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que sejam reconhecidos como impenhoráveis os automóveis atingidos pela constrição, nos termos do art. 833, V, do CPC.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a medida constritiva impugnada não impede a utilização dos veículos pelos executados em sua rotina profissional. Trata-se, como se extrai dos autos, de restrição de transferência inscrita no DETRAN/ES, a qual apenas impede que os veículos sejam regularmente alienados ou transferidos a terceiros, sem comprometer seu uso habitual ou operacional. Não se trata, portanto, de restrição de circulação, o que afasta o argumento de que a medida inviabiliza a continuidade das atividades rurais.

Ademais, é relevante pontuar que a execução tramita desde o ano de 2018, sem que até o momento tenha sido promovida a garantia do juízo por parte dos executados, revelando-se legítima e necessária a adoção de medidas que assegurem a utilidade e a eficácia do processo executivo, consoante preceitua o art. 797 do CPC, segundo o qual o exequente tem direito a ver seu crédito satisfeito da forma mais ampla possível.

No que tange à alegação de impenhorabilidade com fulcro no art. 833, V, do CPC, importa destacar que a restrição de transferência, por si só, não implica constrição patrimonial capaz de expropriar o bem ou comprometer sua função produtiva, tampouco impede o uso profissional pelos agravantes. Trata-se de medida meramente cautelar, de caráter preventivo, que visa preservar o patrimônio do devedor para futura satisfação da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO – SUPOSTA INDISPENSABILIDADE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – ARTIGO 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NARRATIVA DE QUE OS DEMAIS VEÍCULOS TERIAM SIDO VENDIDOS – INFORMAÇÃO PRESTADA POR SÓCIO QUE NÃO SE SOBREPÕE AO EXTRATO DO RENAJUD –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO – RESTRIÇÃO APENAS À TRANSFERÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A jurisprudência dos tribunais pátrios tem estendido, em caráter excepcional, o benefício da impenhorabilidade às microempresas e/ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, desde que os bens sejam indispensáveis ou imprescindíveis à sua sobrevivência. 2) Não foi comprovado que o caminhão penhorado é o único que possui, haja vista que outros estão registrados em seu nome perante o RENAJUD, dentre eles dois automóveis de passeio, uma motocicleta e um outro caminhão (M. BENZ/L, 1313, placa JOE-0355) além daquele que se encontra penhorado . 3) A informação de que os veículos não mais pertencem à empresa não foi prestada pelo Oficial de Justiça após realizar diligências, e sim, constitui singela afirmação de sócio da empresa, que não se sobrepõe ao extrato extraído do sistema RENAJUD que integra os autos eletrônicos. Além disso, apesar de a transferência da propriedade de bem móvel se operar pela mera tradição ( CC, art. 1.267), cumpre ao proprietário promover, junto ao órgão de trânsito, os atos necessários à efetiva transferência de sua propriedade, do que não se tem notícia nos autos, tanto que os veículos permanecem registrados em nome da agravante, não obstante ter o sócio noticiado sua venda há muitos anos . 4)
Agiu acertadamente o juiz ao promover a baixa da restrição de circulação, apenas lançando restrição de transferência do veículo, o que atende ao fim cautelar de mantê-lo no patrimônio da agravante para que possa responder por eventual condenação.
5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003774-85 .2022.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Outrossim, conforme consta dos autos, os veículos em questão já possuem restrições anteriormente lançadas por outro juízo, o que impõe, em caso de futura alienação ou expropriação, a observância da ordem legal de preferência entre credores, nos termos do art. 908 do CPC:

"Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências."

Por fim, quanto à alegação de que a medida fere o princípio da menor onerosidade, impende destacar que esse princípio não é absoluto, devendo ser ponderado em face do interesse do credor na efetiva satisfação de seu crédito, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, que impõe ao devedor o ônus de demonstrar a excessiva onerosidade da medida adotada.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada encontra-se em consonância com os princípios que regem o processo executivo, sobretudo quanto à necessidade de assegurar a efetividade e utilidade da prestação jurisdicional. Inexistindo ilegalidade ou abusividade na manutenção da restrição de transferência, impõe-se a negativa de provimento ao recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.